Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que a tese do Tema 1033 não é aplicável ao caso, já que a internação do paciente em hospital particular não foi por ordem judicial. Acrescenta que ao ser julgado o Recurso Extraordinário no 666.094-DF, o relator afirmou que naquela demanda “a singularidade é que o serviço privado é utilizado por ordem judicial diante das deficiências do serviço público”.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O caso em apreço se amolda ao caso do RE 666.094-DF, já que se trata do ressarcimento de despesas hospitalares da rede privada em razão da ausência de atendimento na rede pública por deficiência da prestação. Quanto à particularidade da determinação judicial, tal suprimento foi dado no acórdão embargado que reconheceu o direito do embargante.
5. Ao interpor o presente recurso, fica claro que a intenção do recorrente é afastar a limitação imposta no julgado. Ocorre que a tese do embargante é temerária já que pode levar ao entendimento que o ente público, sem ordem judicial antecipada, não estaria obrigado a ressarcir a rede particular por despesas que o próprio paciente contratou.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.